Tribunal: TJMT
Processo: 1013445-47.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013445-47.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDELSO RODA SANTOS JUNIOR - CPF: 051.061.491-42 (RECORRIDO), THIAGO LOUZICH DA SILVA - CPF: 007.320.781-05 (ADVOGADO), PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME - CNPJ: 09.376.495/0001-22 (RECORRENTE), ADRIANY BARBOSA - CPF: 090.699.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1013445-47.2021.8.11.0003

Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s): PAULO A. BAZAM JUNIOR - ME

Recorrido(s): EDELSO RODA SANTOS JUNIOR

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 06/07/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO (COMPUTADOR) – PRODUTO ENTREGUE COM VÍCIO NÃO REPARADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MORAL EXISTENTE –
QUANTUM
FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a entrega de produto viciado ao consumidor, cabia à Recorrente demonstrar a reparação do mesmo no prazo legal ou o cumprimento da faculdade exercida pela Recorrida, no caso a imediata substituição da mercadoria.

Assim, pelas circunstâncias, permite a punição da empresa Recorrida a fim de inibir a repetição da conduta.

Situação descrita nos autos que ultrapassa o simples descumprimento contratual
.

No entanto, necessário se faz a redução do valor fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural dos Reclamantes posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO
PARCIAL PROCEDENTES
os pedidos formulados na exordial para a)
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do ressarcimento da quantia paga pelo computador, de forma simples, valor descrito na inicial, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC a partir da publicação da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m desde o ajuizamento da ação, valor este condizente com a diferença paga pelo consumidor; b)
CONDENO
ainda a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); c)
CONDENO ainda a reclamada a
fornecer código para devolução do computador no prazo de 7 dias.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela improcedência da ação, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Reclamante adquiriu um computador junto a empresa Reclamada pelo valor de R$ 2.552,56 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), porém, o produto foi entregue com defeito em sua placa de vídeo, do qual não foi reparado no prazo legal.

Pois bem. Restou incontroverso que o consumidor reclamou sobre o defeito em seu produto, de onde, em um primeiro momento, lhe foi solicitado seguir certas orientações a fim de sanar o vício, sem sucesso, sendo então enviada a mercadoria a assistência técnica em três distintas ocasiões, igualmente sem lograr êxito na solução do problema, de modo que mostra evidenciada a falha na prestação dos serviços.

O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Logo, resta configurado o ato ilícito, do qual enseja no dever de repará-lo, frente aos abalos sofridos.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, no posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 1.000,00 (um mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Saliento, em que pese o ato ilícito, da análise da troca de e-mails, verifico que a Recorrente sempre buscou responder prontamente o consumidor, de onde ainda ofertou a substituição de produto por outro superior, porém, próximo ao valor do bem comprado, não sendo tal oferta aceita pelo autor que buscava a substituição por outro, que acusava preço cerca de 10X (dez vezes) superior à do bem então adquirido.

Por fim, quanto aos danos materiais, observo que o juízo a quo condenou a Recorrente a disponibilizar o código para devolução do computador, sendo, assim, prudente, condicionar a liberação do pagamento a título dos danos materiais à efetiva devolução do bem por parte do consumidor, a fim de evitar seu enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o
quantum
indenizatório fixado para o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais, condicionando ainda a liberação do pagamento a título de danos materiais com a comprovação de efetiva devolução do bem por parte do autor mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023